Tribunal: TJES
Processo: 0001757-32.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001757-32.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: QUASE TUDO LTDA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001757-32.2013.8.08.0048

APELANTE:

BANCO
BRADESCO

S/A

APELADO
S
:
QUASE TUDO LTDA E OUTROS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de execução por inércia da parte exequente, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.
2. O processo foi extinto após o decurso de prazo superior a cinco meses desde a intimação pessoal da parte autora, sem que fossem adotadas providências para viabilizar a citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fundada em abandono da causa pelo exequente, mesmo sem requerimento da parte contrária e diante da regularidade das intimações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, autoriza a extinção do feito quando verificada a inércia da parte exequente por mais de trinta dias e sua posterior intimação pessoal, com fixação de prazo de cinco dias para manifestação.
5. A jurisprudência admite a aplicação da norma à fase de execução, independentemente de requerimento da parte ré, especialmente quando não estabelecida a triangularização da lide.
6. A intimação pessoal do exequente foi válida e ocorreu no endereço constante dos autos, sendo presumida a ciência do ato, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
7. A ausência de manifestação por prazo superior ao legalmente estabelecido justifica a extinção da ação, não se aplicando, no caso, a tese da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do feito por abandono da causa prescinde de requerimento da parte ré quando ausente a triangularização da lide. 2. Presume-se válida a intimação pessoal realizada no endereço constante dos autos, sendo ônus da parte sua atualização.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0725157-95.2019.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 20.08.2024, publ. 30.08.2024; TJGO, Apelação Cível nº 0069608-51.2016.8.09.0179, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, publ. s/r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001757-32.2013.8.08.0048

APELANTE:

BANCO
BRADESCO

S/A

APELADO
S
:
QUASE TUDO LTDA E OUTROS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO
BRADESCO S/A
,

eis que irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de
QUASE TUDO LTDA E OUTROS
, eis que o juízo a extinguiu com fundamento no
art. 485, III, e §1º do CPC, por alegada inércia processual do autor.

Na
ação de execução,
pretende o demandante obter pagamento
no montante de
R$ 30.068,02
pelo acionado
,
contudo extinta
por ausência das
providências necessárias para devida realização do ato
pela parte interessada
.

As intimações ocorreram via Diário Oficial e aviso de recebimento para o endereço do exequente, para que tornasse público o Edital de citação do acionado, após infrutíferas as diligências para sua localização.

A segunda intimação, consigne-se, conteve a advertência de que o feito seria extinto, em caso de inércia pelo prazo superior ao assinalado na intimação, cinco dias, e que promovida de forma pessoal, por aviso de recebimento, frise-se.

Pertinente ainda destacar que entre o recebimento da intimação, no endereço do exequente e a prolação da Sentença, transcorreram aproximados cinco meses, sem manifestação nos autos, o que afasta o argumento do recorrente de que
não houve abandono
, mas sim um
lapso no prazo
.

Sobre o tema é pacífica a jurisprudência, no sentido de que ao abandonar a causa, o demandante, por prazo superior ao indicado para suprir andamento aos atos processuais de sua responsabilidade, ao magistrado, após realizadas as devidas intimações previstas na legislação de referência, resta autorizado promover a extinção da lide.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO . ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Nos termos do art. 485, inciso III, parágrafos 1º e 6º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor
em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias;
(ii) intimação pessoal do autor
para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias;
(iii) requerimento da parte ré,
caso tenha sido apresentada peça contestatória.
2. Conforme jurisprudência pacificada do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a norma do art . 485, inciso III, do Código de Processo Civil à fase de Cumprimento de Sentença. 3. O abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica na extinção do processo sem resolução do mérito se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte. 4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07251579520198070001 1909449, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Acresça-se, em não tendo havido a triangularização da lide, não se cogita de observância ao pedido de extinção
da ação pelo réu, argumento trazido no apelo e que não guarda razoabilidade com a peculiaridade do caso analisado
.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU . DESNECESSIDADE NO CASO. PRIMAZIA DO MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA NA HIPÓTESE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA . 1.
A extinção do feito por abandono do autor, quando não angularizada a relação processual ou quando revel o citado, exige a sua inatividade processual por trinta dias para diligenciar no processo, sua subsequente intimação pessoal para promover o andamento do feito no prazo de cinco dias sob pena de extinção e a inércia daí decorrente. Inteligência do art. 485, III, § 1º do CPC
. 2.
Para fins de extinção do feito por abandono do feito pelo autor
é desnecessária o prévio requerimento do réu nesse sentido
, nas hipóteses de revelia
e, por óbvio, quando ainda não citado o demandado, hipóteses vertentes
. 3. Presume-se válida a intimação pessoal enviada para o endereço cadastrado nos autos e devidamente assinada por terceiros, porquanto incumbe à parte interessada a constante atualização de seus dados pessoais perante o juízo . Inteligência do art. 274, § único do CPC. 4. Descabe invocar o princípio da primazia do mérito para remediar a inércia da própria parte nos termos legais, especialmente se ao longo 8 anos de processo, nem a citação da corré e nem a busca de bens se operara frutuosamente, não havendo guarida judicial à perpetuação de demanda materialmente inútil, que, até nessa indesejável hipótese, deve atender ao princípio da razoável duração do processo . 5.
Satisfeitos os requisitos legais do art. 485, III, § 1º do CPC para a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor, não merece censura a sentença terminativa prolatada nesses termos
. 6 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 0069608-51.2016 .8.09.0179 SERRANÓPOLIS, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Quanto
à alegação
de que não foi intimado após a digitalização dos autos, ressalto, em abril de 2023, houve publicação do Ato Normativo Conjunto nº 005/2023, que alterou os artigos 17 e 18 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, passando a dispor que:

[...]
Art. 17. Finda a distribuição dos autos digitalizados no sistema PJE, o servidor responsável pela movimentação certificará a migração e dará o movimento seguinte àquele subsequente ao ato praticado quando o processo tramitava no suporte físico

(sistema Ejud).

Parágrafo 1º. Na primeira oportunidade de manifestação nos autos,
caberá à parte a ciência da migração do feito para o sistema PJE e verificação da conformidade dos documentos digitalizados
.

Parágrafo 2º. Em se tratando de processo em segredo de justiça, além do cumprimento da previsão do parágrafo anterior, caberá à parte a indicação de endereço de e-mail para liberação de acesso à pasta compartilhada.

Art. 18. Não havendo qualquer manifestação sobre os documentos digitalizados no momento indicado no art. 17,
presumir-se-ão a ciência e concordância da parte intimada quanto à virtualização realizada
.
[...]

Em dezembro de 2023 o exequente foi intimado pessoalmente; em maio de 2024, foi inserida, nos autos digitalizados, a Certidão mencionada no artigo 17, delimitando ainda, em razão da suspensão do prazo para virtualização do caderno processual, o termo inicial para que o executado se manifestasse, que se findou em março de 2024, seg
u
ida da prolação da Sentença em maio de 2024.

Contudo, ao se manifestar por meio do apelo ora examinado, além de não se revelar irregularidade do procedimento dotado pela Serventia, não se vislumbra pelas razões recursais, argumento que indique prejudicialidade ou invalidade dos atos processuais e procedimentais realizados pela virtualização dos autos.

Deste modo, correta a conclusão adotada pelo magistrado na Sentença, motivos pelos quais mantém-se, por seus fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e deste modo, nego provimento ao recurso.